Tribunal: STF
Processo: RvC 4740
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-29
Data de publicação: 1986-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ACRÉSCIMO POR CONCURSO FORMAL. HIPÓTESE EM QUE SE
DEFERE A REVISÃO PARA DETERMINAR QUE O ACRÉSCIMO DE UM SEXTO, PELO
CONCURSO FORMAL, INCIDA NÃO SOBRE A PENA ESTABELECIDA EM PRIMEIRO
GRAU, MAS, SIM, SOBRE O QUANTITATIVO FIXADO PELO ACÓRDÃO.